Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE. CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. ATENDIMENTO. CARÊNCIA. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. O empresário possui liberdade de atuar no mercado, todavia, deve responder de forma objetiva pelos danos que venha a causar a terceiros em suas atividades, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).

5. Não comprovada qualquer participação da parte em fraude, nem transação com terceiro, não pode ser responsabilizada por ato cuja existência desconhecia.

6. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.

7. Recurso não provido.